Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que resolveu o processo, com suporte no art. 485, IV do CPC, sem apreciação de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.
2. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.
3. O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 3.1 Apesar de não ter realizado a referida conversão, o apelante não se manteve inerte, tendo demonstrado proatividade no empreendimento de diligências para localização do veículo e do réu.
4. Ao negar a utilização dos sistemas de pesquisa de endereços e posteriormente extinguir o feito sem resolução do mérito, houve rigor excessivo por parte do juízo a quo.

5. Recurso provido.